Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-60.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SADRACK HIRAN DA SILVA - CPF: 108.216.601-44 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002785-60.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A

Recorrido (a):

SADRACK HIRAN DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO FORMALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE PELO REGULAR PAGAMENTO DAS FATURAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de alteração imotivada da forma de pagamento das faturas da autora, com o cancelamento do débito em conta, ensejador do inadimplemento do serviço, com consequente inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, além do parcelamento automático das faturas em razão do pagamento mínimo.

2.

Em que pese tenha a parte autora atribuído a inadimplência ao Banco, por não haver cadastrado as faturas em débito automático, o fato é que verificar a regular satisfação dos compromissos financeiros era dever exclusivo do correntista, mormente porque tinha conhecimento acerca do das alterações recentes em seu contrato.

3.

Nesse contexto, a negativação e posterior parcelamento das faturas em razão do crédito rotativo decorreu do exercício regular da empresa credora, dado que a inadimplência era inconteste.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de alteração imotivada da forma de pagamento das faturas da autora, com o cancelamento do débito em conta, ensejador do inadimplemento do serviço, com consequente inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, além do parcelamento automático das faturas em razão do pagamento mínimo.

Sustenta que é correntista do banco demandado há mais de 15 anos, de modo que o pagamento era realizado mediante débito automático. Esclarece que após alterar seu contrato de cartão de crédito, as faturas deixaram de ser debitadas automaticamente, o que ensejou a sua inadimplência e o parcelamento de suas faturas com incidência de encargos de moro. Busca a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS

PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Reconhecer como indevidas e inexigíveis as cobranças referente aos parcelamentos, juros, anuidades e demais encargos ocorridos nas faturas de cartão de crédito da parte autora a partir de junho de 2021 e demais faturas que se vencerem no curso da demanda;

2. Determinar a retificação das faturas de junho de 2021 para R$ 305,30; julho/2021 para R$ 324,87 e agosto de 2021 para R$ 560,69;

3. Condenar a reclamada a restituir a quantia total de R$ 827,29 (oitocentos vinte e nove reais), em razão dos descontos indevidos em 22/8/2021 (R$ 83,86), 10/9/2021 (R$ 645,43) e 22/11/2021 (R$ 97,96), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desconto indevido, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

4. Determinar a exclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, referente ao valor de R$ 170,83 (cento e setenta reais e oitenta e três centavos);

5. Condenar a parte reclamada, na reparação por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (03/1/2022);

6. Declarar rescindido o contrato e determinar o encerramento da conta bancária e do cartão de crédito contrato pelo autor;

Inconformado, o banco Recorrente

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pela parte recorrida.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, após a leitura do caderno processual, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Analisando os autos, verifica-se que a instituição financeira somente inseriu os dados da parte autora no cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das faturas dos meses 06 e 07 de 2021.

Em que pese tenha a parte autora atribuído a inadimplência ao Banco, por não haver cadastrado as faturas em débito automático, o fato é que verificar a regular satisfação dos compromissos financeiros era dever exclusivo do correntista, mormente porque tinha conhecimento acerca do das alterações recentes em seu contrato.

Ressalto que, ainda que tenha permanecido por longo período com pagamento mediante débito automático, um simples passar de olhos nos extratos bancários permitiriam constatar a ausência de pagamento de suas faturas já no primeiro mês, evitando-se todo o imbróglio.

Nesse contexto, a negativação e posterior parcelamento das faturas em razão do crédito rotativo decorreu do exercício regular da empresa credora, dado que a inadimplência era inconteste.

Acrescento apenas que é responsabilidade do consumidor verificar se houve o desconto das faturas em sua conta corrente, para que seja promovido o pagamento em vias diversas caso haja a existência de débito em aberto.

No que se refere aos danos morais, entendo que estes não restaram configurados, mesmo que ausente a notificação prévia, como alegado pela autora.

Embora desagradável a situação experimentada pelo usuário, eventual falha na prestação do serviço por parte da empresa não configura, por si só, abalo aos direitos personalíssimos da parte, uma vez que a parte demandada contribuiu para os fatos narrados.

Nesse sentido, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE CONFERIR OS DESCONTOS DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006570212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 27/04/2017).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO IMOTIVADO DOS DÉBITOS EM CONTA. INADIMPLEMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DO CONSUMIDOR DE ADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006408850, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 22/11/2016).

Assim, não restou configurada a falha na prestação do serviço, capaz de ensejar a condenação da ré pelos danos materiais e morais, razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022